Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719683-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUM IP SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto (em plantão judicial) da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e ratificada pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0703505-97.2021.8.07.0018, impetrado em face de ato acoimado de ilegalidade praticado pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES NO PORTAL DE COMPRAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB HOLDING, indeferiu o pleito liminar formulado pela ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos (Juiz Plantonista – 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal): “DECISÃO A autora pede a ‘A CONCESSÃO, ‘inaudita altera pars’, de MEDIDA LIMINAR PARA PROVISORIAMENTE GARANTIR A CAUTELAR E IMEDIATA SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO LIC SERVIÇOS– CEB HOLDING no 001-S01453; bem como TODO ATO ADMINISTRATIVO TENDENTE A CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS DECLARADAS VENCEDORAS ATÉ JULGAMENTO FINAL DA DENÚNCIA REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E, POSTERIORMENTE ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE MANDAMUS; b) A CONCESSÃO do DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM OBTER O CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS DA CEB E NO PORTAL SEI, uma vez a violação desse direito pela Autoridade aqui nomeada Coatora, tudo em reverência aos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Impessoalidade, da Publicidade e da Probidade Administrativa;’ Não há como deferir a liminar. Não vejo direito líquido e certo a ser amparado neste momento do ajuizamento do mandado de segurança. Conforme item 3.2 do Edital, os questionamentos quanto à licitação deveriam ter sido apresentados até o quinto dia útil que antecede a sessão pública, Num. 93480202 - Pág. 6. Referida sessão ocorrerá amanhã. Já transcorreu o prazo. Decaiu. Os supostos problemas de cadastramento no site da CEB Distribuição, alegadamente demonstrados no id 93480203, não reabrem o prazo. Além disso, como se nota, desde 24/5/2021, a impetrante, segundo ela, já supostamente estaria enfrentando problemas de cadastramento. Contudo, essa prova é apenas unilateral. E teve pelo menos desde antes de 24/5/2021 para ajuizar este feito. Porém, esperou decair o prazo de impugnação e quase o início da sessão para tentar forçar uma liminar de elevada gravidade. Não pode ser acolhida a estratégia, por ser ofensiva à boa-fé processual. Por fim, sequer foram recolhidas as custas processuais. Há necessidade de emenda em 15 dias, sob pena de inépcia. Rejeito a liminar. E confiro o prazo para a emenda, para recolher as custas processuais. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2021 21:16:29. Alex Costa de Oliveira Juiz de Direito Substituto em Plantão” Remetido o Feito originário à Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, a decisão denegatória da liminar foi assim ratificada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (com força de Mandado) Trata-se de mandado de segurança impetrado por SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA em desfavor de COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, conforme qualificações constantes dos autos. Ratifico a decisão do culto Juízo Plantonista que indeferiu o pedido liminar. Recebo a emenda. Cumpra-se com o disposto nos incisos I e II da Lei de Regência do Mandado de Segurança, notifique-se a autoridade impetrada, disponibilizando-se a petição inicial do mandado de segurança e os documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; Em seguida, remetam-se os autos ao Representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Cumpridas as diligências, não havendo outros requerimentos, conclusão imediata para sentença. Intime-se a empresa impetrante. Confiro a esta decisão força de mandado para notificação da parte impetrada, via sistema PJe, para apresentar informações em 10 (dez) dias.” Discorre acerca das tentativas frustradas de cadastramento junto à Agravada, mediante o envio de documento via e-mail, para fins de obtenção da chave de acesso (login e senha) que lhe permitiria ingressar no sistema do Portal de Compras. Ressalta a Agravante que a “chave em questão, como disposto no Edital, acessa o sistema do Portal de Compras da CEB para participação de certames, acessa Editais e documentos, e garante a possibilidade de realizar questionamentos e impugnação ao Edital. SOMENTE COM A CHAVE DE ACESSO É QUE SE TEM A POSSIBILIDADE DE REALIZAR QUALQUER ATO DO CERTAME” (Num. 26632424 - Pág. 9). Informa a Agravante que ingressou com “Denúncia” no Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca da omissão da Agravada e do cerceamento da Recorrente ao acesso do sistema. Discorre pormenorizadamente acerca das imperfeições/irregularidades que entende presentes no edital em questão: “aglutinação de objetos” (Num. 26632424 - Pág. 9/10); “qualificação técnica incompatível e restritiva” (Num. 26632424 - Pág. 9/11); “ocultação de informações essenciais” (Num. 26632424 - Pág. 11/12); “erro na escolha da modalidade” (Num. 26632424 - Pág. 12/15); e “prazo exíguo para análise documental” (Num. 26632424 - Pág. 15); Conclui a Agravante que, desse modo, há “periculum in mora, sendo tais pontos mais um motivo para se justificar a suspensão do certame, já que esta Agravante não obteve a chave para realizar Impugnação e apresentar à Comissão as falhas apontadas e teve que fazê-lo perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal.” (Num. 26632424 - Pág. 15). Informa a Agravante que a Corte de Contas local “analisou a Denúncia e entendeu pela suspensão do certame, considerando que na Informação no 59/2021 do Processo no 00600-00004963/2021-47-e o Ilmo. Sr. Auditor de Controle Externo identificou que a Representação trouxe a caracterização circunstanciada da situação, apontou possíveis irregularidades, que a matéria possui enquadramento nas competências do Tribunal, que existem indícios do fumus boni iuris, consubstanciado em possível afronta à competividade do certame objeto dos autos, opinando pelo conhecimento da Representação.” (Num. 26632424 - Pág. 16). Acrescenta que os indícios de irregularidade reconhecidos pela Corte de Contas devem ser declarados judicialmente. Sustenta que não pode prevalecer o fundamento lançado na decisão agravada de que a Agravante não observou o prazo para realizar questionamentos ou impugnações (decaimento), uma vez que a concretização do cadastro é que viabilizaria o manejo de tais irresignações. Argumenta que “o entendimento do Juiz a quo, de que tentou-se forçar uma liminar às portas do certame, é exatamente o oposto: a Agravante aguardou até o último momento, na esperança de que o órgão em questão agisse com boa fé e realizasse seu cadastro, e somente então ao perceber que não teria sucesso com o seu pedido, buscou a prestação jurisdicional, para dar amparo ao seu cerceamento de participação do certame!!” (Num. 26632424 - Pág. 18/19). Acrescenta ser “evidente que a Agravante não conseguiu – e não conseguiria - realizar nenhum ato do procedimento porque não foi realizado seu cadastro e concedida a chave para acesso ao Portal. Não foi por negligência, ou má fé – os e-mails enviados provam que a Agravante buscou a realização do cadastro! Assim, a decisão deve ser revista!” (Num. 26632424 - Pág. 19). Entende a Recorrente que, desse modo, a “concessão da liminar de suspensão do certame, que foi determinada pelo Tribunal de Contas, deve ser confirmada no órgão judicial, já que apesar de ter toda razão de fato e direito, lhe foi negada, e também deve ser determinado a realização do cadastro da Agravante – cujo pedido não foi sequer analisado liminarmente!” (Num. 26632424 - Pág. 19). Tece arrazoado jurídico acerca do instituto da licitação e dos princípios regentes. Quanto ao requisito da urgência, afirma a Recorrente que o perigo de dano reside no fato de que, caso a antecipação dos efeitos da tutela recursal não seja deferida, “a Agravante sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), uma vez que precisa do cadastro e da respectiva chave de acesso ao Portal, para participar dos atos do certame!” (Num. 26632424 - Pág. 19/20). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, “a suspendendo o certame e determinando a realização do cadastro da Agravante no Portal;” (Num. 26632424 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 26632433 e 26632434). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUM IP SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto (em plantão judicial) da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e ratificada pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0703505-97.2021.8.07.0018, impetrado em face de ato acoimado de ilegalidade praticado pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES NO PORTAL DE COMPRAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB HOLDING, indeferiu o pleito liminar formulado pela ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra presente o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. Conforme informação trazida pela própria Agravante nas razões recursais, procedimento licitatório está suspenso por determinação emanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal mediante provocação da ora Recorrente. Assim, como não estão sendo implementadas as fases previstas no edital, não se verifica a perspectiva e prejuízo imediato para a Agravante, de modo que a questão pode ser apreciada no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 22 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador